Tribunal: TJSP
Processo: 2196775-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Hipótese em que não foram localizados bens de propriedade da devedora aptos a garantir a satisfação do débito exequendo. Consideração, ademais, de que há fatos narrados e verificados em momento subsequente ao incidente anterior, com prova documental produzida suficiente

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Hipótese em que não foram localizados bens de propriedade da devedora aptos a garantir a satisfação do débito exequendo. Consideração, ademais, de que há fatos narrados e verificados em momento subsequente ao incidente anterior, com prova documental produzida suficiente para demonstrar a verificação dos requisitos necessários ao menos à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Existência de indícios de confusão da personalidade jurídica da empresa a justificar a instauração do incidente. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.